Tribunal: TJSP
Processo: 2097021-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
I. Determinação de suspensão do procedimento do inventário até o deslinde de ação de reconhecimento de união estável aforada pelo pretenso companheiro. Irresignação dos demais herdeiros. Acolhimento.
II. Pendência de ação declaratória de união estável que não figura como causa de prejudicialidade do processo de inventário. Não conformação da hipótese de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
I. Determinação de suspensão do procedimento do inventário até o deslinde de ação de reconhecimento de união estável aforada pelo pretenso companheiro. Irresignação dos demais herdeiros. Acolhimento.
II. Pendência de ação declaratória de união estável que não figura como causa de prejudicialidade do processo de inventário. Não conformação da hipótese de suspensão prevista no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil. Resguardo à participação do patrimônio inventariado, pelo interessado, que deve ser efetivado por meio da reserva de bens. Inteligência do artigo 628, §2o, do diploma processual. Precedentes desta Câmara e da E. Corte.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.